Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716602-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COWAN, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE GESTÃO DE CONDOMÍNIOS. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO REMETIDA PELO PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE. ATO ILÍCITO. AFASTADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise de todos os pedidos formulados na inicial pelo magistrado singular impede o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Preliminar rejeitada. 2. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. A resilição do contrato alinhado às legítimas finalidades negociais, sejam econômicas ou sociais, evidencia a licitude do ato. 3.1. In casu, o envio da notificação extrajudicial de desfazimento da atividade empresarial pela síndica e proprietária da maioria das unidades do empreendimento imobiliário nos termos do ajuste contratual, observado o contingenciamento previsto das verbas rescisórias, afasta qualquer alegação de ato contraditório e/ou antijurídico a justificar a pretensão autoral. 4. Tendo sido os honorários advocatícios fixados no mínimo legal, não se justifica a redução do percentual estabelecido. 5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 473 do Código Civil, objetivando a nulidade da notificação de rescisão recebida; c) artigos 187, 421, 422, e 473, parágrafo único, todos do Código Civil, discorrendo sobre a ilegalidade da rescisão contratual de relação jurídica de longo prazo, sem justo motivo, ainda que existente cláusula de resilição mediante simples notificação. Requer seja reconhecida a invalidade da resilição, defendendo a continuidade do contrato, ao menos por período suficiente para o equilíbrio da relação contratual; d) artigo 944 do Código Civil, entendendo que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Expõe sobre o direito à indenização dos prejuízos sofridos pela rescisão da avença desmotivada, ainda que existente cláusula de resilição contratual. Suscita o dever de reparação integral, inclusive lucros cessantes, além de aplicação de multa contratual; e) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução dos honorários sucumbenciais para valor compatível com a complexidade da causa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a turma julgadora não teria apreciado questões essenciais ao deslinde da controvérsia instaurada nos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 187, 421, 422, 473, parágrafo único, 944, todos do Código Civil, e 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028